Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-42.2015.8.11.0108
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000066-42.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON GELLER - CPF: 790.097.439-34 (APELANTE), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPURAH - VEREADOR ALCIONE JOSE BLASI (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - CNPJ: 33.005.083/0001-60 (APELADO), TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 008.669.161-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Alegação de perda superveniente do objeto. Expiração de prazo de inelegibilidade. Inexistência. Redução de honorários advocatícios. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de ilegalidade do Decreto Legislativo nº 054/2013, mantendo a validade da rejeição das contas do ex-prefeito do município de Tapurah, bem como os honorários advocatícios fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. O recurso trata de (i) alegada perda superveniente do objeto em razão da expiração do prazo de inelegibilidade do autor/apelante e (ii) a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A expiração do prazo de inelegibilidade não implica perda do objeto da ação, pois a pretensão principal da demanda consiste na declaração de ilegalidade do Decreto Legislativo que rejeitou as contas do autor/apelante, e não na extinção do efeito acessório da inelegibilidade.

4. Os honorários advocatícios fixados inicialmente em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostram-se desproporcionais ao trabalho realizado, considerando o tempo de tramitação do processo e a ausência de instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido em parte, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tese de julgamento: "A expiração do prazo de inelegibilidade não configura perda superveniente do objeto quando o pedido principal da ação consiste na declaração de ilegalidade de Decreto Legislativo que rejeitou as contas do gestor público."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º, incisos I a IV.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por MILTON GELLER contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico administrativo nº 0000066-42.2015.8.11.0108, movida pelo apelante em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH, julgou improcedente a pretensão inicial – que visava à declaração de ilegalidade do Decreto Legislativo nº 054/2013, de 25/08/2014, que reprovou as contas do ex-prefeito de Tapurah, aqui autor/apelante.

Pela sucumbência, condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Alega o apelante que o Juízo singular deixou de apreciar o pedido formulado pelo requerido/apelado, de extinção do processo pela perda superveniente do objeto da ação, em razão de o prazo de 8 anos, referente à inelegibilidade do autor/apelante ter expirado em 2022.

Aduz que o valor dos honorários advocatícios é desarrazoado e desproporcional.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para reformar a sentença, a fim de:

a)

julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação; e

b)

reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 249701797).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 251076682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação, ao argumento de que o prazo de 8 anos, referente à inelegibilidade do autor/apelante expirou em 2022.

Neste particular, o recurso não deve ser provido.

Ressai do processo que, ao se manifestar sobre as provas a produzir, a requerida/apelada pleiteou o julgamento antecipado da lide, ou, alternativamente, a extinção do processo pela perda do objeto, visto que a inelegibilidade do autor da ação já não se aplica desde 2022.

Nesse passo, agiu com acerto o Juízo singular ao apreciar o mérito da ação, cujo objeto se cinge à declaração de ilegalidade do Decreto Legislativo nº 054/2013, de 25/08/2014, que reprovou as contas do ex-prefeito de Tapurah, aqui autor/apelante pretende a declaração de ilegalidade da medida acessória de inelegibilidade.

Com efeito, sendo apenas um dos efeitos da reprovação das contas do gestor municipal, a expiração do prazo de 8 anos de inelegibilidade do autor/apelante, não afasta o interesse jurídico na obtenção da tutela jurisdicional almejada na petição inicial.

Logo, não há falar-se em perda superveniente do objeto da ação.

O recurso, todavia, deve ser provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$20.000,00, visto que esta ação tramita desde o ano de 2015, mas sequer houve instrução processual.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC), revela-se proporcional e razoável fixar a verba honorária em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
, reformando parcialmente a sentença recorrida, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024